Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. COLISÃO DE VEÍCULO. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFICIENTE. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de maneira a condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.003,79, (dois mil e três reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, tendo em vista o reconhecimento da culpa concorrente entre as partes para o resultado danoso do acidente de trânsito. Fundamenta que ambas as partes não agiram com zelo ao conduzirem os veículos automotores, porquanto o réu trafegava em marca de canalização ("faixa zebrada"), ao passo que o autor não respeitou a sinalização de parada obrigatória.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55245490). Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões (ID. 55245496).
3. Nas suas razões recursais, a parte ré alega que o autor é o único responsável pela colisão entre os veículos, pois não respeitou a sinalização de paralisação obrigatória. Insurge contra parte da sentença que afirma que a recorrente estava transitando pela faixa zebrada, fundamentando que essa sinalização não existe mais, haja vista as reformas realizadas no Trevo de Triagem Norte, local do acidente.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de transporte coletivo de passageiros, é objetiva, nos termos do art. 37, §6, da CF/88.
6. É fato incontroverso nos autos que ocorreu o acidente de trânsito no dia 07/07/2023, resultando a colisão entre o ônibus conduzido pelo réu e o carro conduzido pelo autor. A questão cinge-se em averiguar se estão presentes a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade) para ensejar a reparação por danos materiais.
7. Segundo a Resolução CONTRAN 160, de 22/04/2004, as marcas de canalização são sinalizações horizontais que orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos. Regulamentam as áreas de pavimento não utilizáveis. Acrescenta que devem ser na cor branca quando direcionam fluxos de mesmo sentido e na proteção de estacionamento e na cor amarela quando direcionam fluxos de sentidos opostos.
8. O conjunto probatório dos autos, não deixa dúvidas acerca da dinâmica do ocorrido. Em análise dos vídeos apresentados pelo autor (ID. 55244856 e 55244857) e pelo réu (ID. 55245481), verifica-se que existe uma diferença patente entre a marcação da "faixa zebrada", onde trafegava o recorrente, e as demais sinalizações horizontais do local da colisão, sendo que a "faixa zebrada" estava com a tinta apagada.
9. Considerando a sinalização inadequada no local do acidente que desorienta os condutores que trafegam na via, sendo apta a afetar a dinâmica do acidente, pois altera a exigibilidade de conduta, não há que se falar em conduta inadequada da parte Requerida ao conduzir o veículo, devendo ser aplicado o disposto do art. 90 do CTB, diante da deficiente sinalização.
10. No caso, está presente causa de excludente de nexo de causalidade, pois o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido por ter adentrado na via principal sem observar se as condições de tráfego permitiam que a manobra fosse realizada com segurança.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de reparação por danos materiais no valor de R$ 4.008,58 (quatro mil e sete reais e cinquenta e oito centavos). Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.